Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Legitimidade passiva ad causam da agravante, que consta como corretora responsável na apólice de seguro, além de se tratar de relação de consumo. Exibição de documentos: indeferimento do pedido liminar, pois ausente comprovação do prévio requerimento administrativo e do pagamento da respectiva taxa.